Tribunal: TCU
Processo: 002.077/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 210/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos, informar à Eletrobras holding e aos responsáveis que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e encerrar os presentes autos, com base no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 002.077/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Aldo Barroso Cores Junior (XXX.562.681-XX); Bruno César Grossi de Souza (XXX.411.376-XX); Claudio Rubens Pinho Nilo (XXX.229.786-XX); Danilo Domingos Klein (XXX.873.161-XX); Efrain Pereira da Cruz (XXX.610.602-XX); George Alberto de Aguiar Soares (XXX.233.011-XX); Gercilene de Oliveira Nunes (XXX.131.851-XX); Jose Goncalves Ribeiro (XXX.224.336-XX); Josimar Albuquerque dos Santos (XXX.015.862-XX); Luiz Armando Crestana (XXX.843.090-XX); Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX); Mauricio de Oliveira Abi Chahin (XXX.395.617-XX); Raimundo Nonato Nunes do Nascimento (XXX.277.842-XX); Ricardo Alexandre Xavier Gomes (XXX.515.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Eletricidade do Acre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.